Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741634-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Helio Marcos Santiago Pereira Agravado: Renny de Freitas Claudino D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helio Marcos Santiago Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0704840-56.2022.8.07.0006, assim redigida: “Nos termos do art. 1.022 do CPC não cabem embargos de declaração de Certidão de Cartório. Pelo que não há que se falar em recebimento do recurso. Recebo como simples petição os embargos interpostos pelo exequente ao ID 141499942. DECIDO. O recolhimento de custas processuais constitui pressuposto para a realização de diligências pelo Oficial de Justiça, em observância ao PA SEI 00255364/201- TJDFT e na exata dicção do art. 82 do Código de Processo Civil. Condicionado, portanto, o cumprimento da diligência ao recolhimento das custas de forma individual para cada endereço, a menos que se trate de parte beneficiária de gratuidade de justiça, deve a parte comprovar o recolhimento das despesas dos Oficiais de Justiça, sob pena de indeferimento. Intime-se o exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, promover a citação do executado, comprovando inclusive o recolhimento das custas processuais inerente às diligências do oficial de justiça, sob pena de extinção do feito.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41995396), em síntese, que é ilegítima a exigência de recolhimento de custas processuais complementares, destinadas a subsidiar diligência a ser promovida por oficial de justiça, tendo em vista o efetivo recolhimento das custas iniciais, que deveriam incluir as despesas necessárias à realização do ato citatório. Argumenta, ainda, que a tentativa de citação do recorrido no endereço declinado na petição inicial resultará infrutífera, tendo em vista que já está certificado nos autos que o agravado não mais reside no local indicado. Aduz que diante da inexistência de endereço conhecido do recorrido para que seja promovida a respectiva citação, deve ser deferida a medida cautelar de arresto do bem móvel cuja propriedade fora identificada como sendo do agravado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida cautelar de arresto de veículo da marca Honda, modelo Fit, placa JGA-6982, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória e reconhecimento da desnecessidade de recolhimento de custas processuais complementares. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 41995397 e Id. 41995398). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese o recorrente pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça questão alusiva ao requerimento de arresto de bem móvel que ainda não fora decidida pelo Juízo singular. A decisão ora impugnada tratou apenas da necessidade de recolhimento de custas processuais complementares, destinadas a subsidiar novas tentativas de citação do recorrido por meio de carta com aviso de recebimento. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi anteriormente decidida na Primeira Instância, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Por essa razão o presente recurso somente pode ser conhecido em relação à questão efetivamente decidida pela decisão impugnada. Assim, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à necessidade de recolhimento de custas processuais complementares, destinadas a subsidiar novas tentativas de citação do recorrido por meio de carta com aviso de recebimento. Nesse contexto, é importante destacar que o requerimento de antecipação da tutela formulado pelo recorrente foi destinado apenas à imediata determinação de arresto de bem móvel (Id. 41995396, fl. 6), tema que não superou a barreira do conhecimento, como já destacado, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão da tutela provisória recursal. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator